Tribunal: TJMT
Processo: 1011694-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011694-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA – EPP
AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI
Proc. Referência: Cumprimento de Sentença n. 1000427-06.210.8.11.0107 - Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT
Distribuição por dependência ao AI n. 1011673 - 92.2020.8.11.0000
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bonini e Borges Ltda. – EPP, contra a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença que lhe move Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski, aqui Agravados.
A Agravante explica que se trata de Cumprimento de Sentença provisório referente à condenação de honorários advocatícios de sucumbência nos autos do Processo n. 0000342-47.2013.8.11.0107.
Sustenta que os Agravados juntaram planilha de cálculo cuja quantia é excessiva, porquanto foram incluídos valores referentes às parcelas vincendas da condenação de pensão mensal vitalícia, bem como foram utilizados cálculos ilegais, tais como juros compostos, dupla atualização das parcelas vencidas da referida pensão e utilização do IGP-M como índice de atualização do dano moral.
Aduz que o Juiz singular, embora não tenha apreciado o pedido dos Agravados de pagamento em parcela única da pensão mensal vitalícia, deu continuidade ao Cumprimento de Sentença pelo valor de honorários de sucumbência que inclui o valor vincendo da pensão.
Defende que a decisão agravada é manifestamente suscetível de lhe causar grave dano de difícil ou incerta reparação, ante a diferença de valor expressivo entre os cálculos apresentados pelas partes.
Ao final, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo a decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso, com a consequente reunião do Agravo de Instrumento n. 1011673 -92.2020.8.11.0000. No mérito, requer a reforma de decisão recorrida, para que seja recebida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinado o envio dos autos a Contadoria Judicial.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende atribuir efeito suspensivo à decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou o prosseguimento do feito.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), o que não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações da Agravante, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator